Tribunal: STJ
Processo: 0010132-71.2007.4.03.6105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2257349 - SP(2026/0040396-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA APARECIDA TOLEDO
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
VALDEMIR APARECIDO DA CONCEIÇÃO JUNIOR - SP348160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM
SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ARTIGO 313-A DO CÓDIGO
PENAL. DOSIMETRIA DAS PENAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONCESSÃO INDEVIDA
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUÍZO MATERIAL NÃO
INERENTE AO TIPO PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. A tese atinente à configuração de
ou “agravamento por
overcharging
arrasto” — fundada na alegação de que a condenação da agravante
como incursa no delito do
-A, do CP, mesmo não se tratando de
art. 313
funcionária pública, por si só, incorporaria o desvalor do resultado
financeiro, tornando indevida nova exasperação fundada na
desfavorabilidade das consequências do crime, por se tratar de bis in
(e-STJ fls.
) —, configura inovação recursal em sede de
idem
1757/1759
agravo regimental, o que não se admite. Precedentes.
2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser
revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito.
3. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com
fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em
referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva
para justificar a sua exasperação. Precedentes.
4. A avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se
mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico
tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
5. A inserção de dados falsos em sistema de informações, por
funcionário público, para o fim de concessão indevida de benefícios
previdenciários, traz prejuízos sistêmicos e não inerentes ao tipo penal,
podendo comprometer a concessão de benefícios às gerações futuras,
além de macular a imagem da Previdência Social, constituindo
fundamentação concreta, suficiente e idônea para amparar a
desfavorabilidade da moduladora consequências do crime.
Documento eletrônico VDA55186065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 897258ba-f84f-4f21-a4dd-a81eb65c556d

6. O crime de inserção de dados falsos em sistema de informações,
tipificado no
-A, do CP, não se trata de delito patrimonial cujo
art. 313
prejuízo econômico seja inerente ao tipo penal, e, em se tratando de
delito formal, "nem precisaria da ocorrência de prejuízo para sua
consumação. Havendo dano material ao erário, então, é correta a
valoração negativa das consequências" (AgRg no AREsp n. 2.775.094/
DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN
). Precedentes.
14/2/2025
7. Na hipótese dos autos, a Corte local concluiu pela ocorrência de
efetivo prejuízo aos cofres da Previdência Social, totalizando R$
9.600,92, decorrente da inserção de dados falsos no sistema de
informações do INSS, que culminou na concessão indevida de
benefício previdenciário (e-STJ fl. 1533), contexto que evidencia a
maior reprovabilidade da conduta, apresentando motivação concreta e
apta a manter o afastamento da pena-base do seu mínimo legal.
8. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
parte, negar-lhe provimento.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55186065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 897258ba-f84f-4f21-a4dd-a81eb65c556d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2257349 - SP(2026/0040396-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA APARECIDA TOLEDO
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
VALDEMIR APARECIDO DA CONCEIÇÃO JUNIOR - SP348160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM
SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ARTIGO 313-A DO CÓDIGO
PENAL. DOSIMETRIA DAS PENAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONCESSÃO INDEVIDA
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUÍZO MATERIAL NÃO
INERENTE AO TIPO PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. A tese atinente à configuração de
ou “agravamento por
overcharging
arrasto” — fundada na alegação de que a condenação da agravante
como incursa no delito do
-A, do CP, mesmo não se tratando de
art. 313
funcionária pública, por si só, incorporaria o desvalor do resultado
financeiro, tornando indevida nova exasperação fundada na
desfavorabilidade das consequências do crime, por se tratar de bis in
(e-STJ fls.
) —, configura inovação recursal em sede de
idem
1757/1759
agravo regimental, o que não se admite. Precedentes.
2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser
revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito.
3. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com
fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em
referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva
para justificar a sua exasperação. Precedentes.
4. A avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se
mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico
tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
5. A inserção de dados falsos em sistema de informações, por
funcionário público, para o fim de concessão indevida de benefícios
previdenciários, traz prejuízos sistêmicos e não inerentes ao tipo penal,
podendo comprometer a concessão de benefícios às gerações futuras,
além de macular a imagem da Previdência Social, constituindo
fundamentação concreta, suficiente e idônea para amparar a
desfavorabilidade da moduladora consequências do crime.
Documento eletrônico VDA55186211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:14
Código de Controle do Documento: 3014afa7-7e65-4542-a224-e391e2bfba41

6. O crime de inserção de dados falsos em sistema de informações,
tipificado no
-A, do CP, não se trata de delito patrimonial cujo
art. 313
prejuízo econômico seja inerente ao tipo penal, e, em se tratando de
delito formal, "nem precisaria da ocorrência de prejuízo para sua
consumação. Havendo dano material ao erário, então, é correta a
valoração negativa das consequências" (AgRg no AREsp n. 2.775.094/
DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN
). Precedentes.
14/2/2025
7. Na hipótese dos autos, a Corte local concluiu pela ocorrência de
efetivo prejuízo aos cofres da Previdência Social, totalizando R$
9.600,92, decorrente da inserção de dados falsos no sistema de
informações do INSS, que culminou na concessão indevida de
benefício previdenciário (e-STJ fl. 1533), contexto que evidencia a
maior reprovabilidade da conduta, apresentando motivação concreta e
apta a manter o afastamento da pena-base do seu mínimo legal.
8. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRA APARECIDA
TOLEDO contra decisão monocrática da minha lavra, que conheceu parcialmente do
recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls.
).
1739/1751
Nas razões do regimental (e-STJ fls.
), a defesa alega que a
1755/1763
agravante "foi condenada como particular em um crime que seria, a princípio, próprio de
funcionário público", de modo que a sua condenação pela prática do delito do
-A,
art. 313
do CP, por força da norma de extensão do
do CP, resultou em
ou
art. 30,
overcharging
“agravamento por arrasto”, o que, por si só, já incorporaria o desvalor do resultado
financeiro, tornando indevida nova exasperação fundada na desfavorabilidade da vetorial
consequências do crime, por configurar indevido
(e-STJ fls.
).
bis in idem
1757/1759
Reitera, ademais, o mérito do recurso especial, no tocante à tese atinente
à inidoneidade da fundamentação adotada para atribuir desvalor à vetorial consequências
do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, na medida em que o prejuízo de R$
9.600,92 (nove mil e seiscentos reais e noventa e dois centavos) não extrapola a
gravidade inerente ao delito do
-A, do CP.
art. 313
Requer, ao final, a reconsideração do
agravado ou, não sendo esse o
decisum
entendimento do Relator, seja o regimental submetido ao órgão colegiado, para conhecer
e dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Busca-se o decote da moduladora consequências do crime, na primeira fase da
dosimetria.
Documento eletrônico VDA55186211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:14
Código de Controle do Documento: 3014afa7-7e65-4542-a224-e391e2bfba41

Primeiramente, no que diz respeito à alegação de que a condenação pela
prática do delito do
-A, do CP, por força da norma de extensão do
do CP,
art. 313
art. 30,
resultou em
ou “agravamento por arrasto”, o que, por si só, já incorporaria
overcharging
o desvalor do resultado financeiro, tornando indevida nova exasperação fundada na
desfavorabilidade da vetorial consequências do crime (e-STJ fls.
), verifico se
1757/1759
tratar de inovação recursal em sede de agravo regimental, o que não se admite.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
INEXISTÊNCIA.
FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO
DESSE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO
DA
ART. 33,
INADMISSÍVEL REITERAÇÃO DE PEDIDO.
LEI N. 11.343/06.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. A tese de nulidade da busca pessoal constitui inovação recursal, uma vez
que não deduzida na petição do habeas corpus, o que impede sua análise no
presente agravo regimental.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
747.616/SP,
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
5/6/2023,
.
9/6/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO
PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO.
DO CÓDIGO PENAL.
ART. 115
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INOVAÇÃO
RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
[...]
IV - Da jurisprudência deste Superior Tribunal, colhe-se o entendimento
segundo o qual "É inviável a análise de matéria não suscitada no recurso
especial e apresentada posteriormente, em agravo regimental
embargos e/ou de declaração, caracterizando inovação recursal" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.882.601/PR,
DJe de
.
12/03/2021)
Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.922.432/RS,
Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe
.
2/6/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. TESES DE NÃO
COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES,
DE BIS IN IDEM EM RELAÇÃO À REINCIDÊNCIA E DE INEXISTÊNCIA
Documento eletrônico VDA55186211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:14
Código de Controle do Documento: 3014afa7-7e65-4542-a224-e391e2bfba41

DE FUNDAMENTO ADEQUADO PARA A GRAVIDADE DO DELITO
JUSTIFICAR O REGIME MAIS GRAVOSO. INOVAÇÕES RECURSAIS.
MODO CARCERÁRIO INICIAL FECHADO, APESAR DO QUANTUM DE
PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DETRAÇÃO
PENAL NÂO INFLUENTE PARA ABRANDAR O REGIME INICIAL.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Configuram inovação recursal em agravo regimental e, portanto, não
passíveis de conhecimento, as teses de que não foram comprovados os maus
antecedentes, a reincidência e a gravidade do delito e de que houve dupla
utilização da reincidência em desfavor do réu.
[...]
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
AREsp n. 2.304.904/SP,
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
23/5/2023,
26/5/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. 1. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO AUTORIZADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 2.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE 90 KG DE MACONHA. CONTEXTO
DE TRÁFICO INTERNACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4.
ALEGADA INOVAÇÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA PETIÇÃO RECURSAL. INDEVIDA
INOVAÇÃO RECURSAL. 5. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM
PARTE E IMPROVIDO.
[...]
4. Quanto à alegação de que "o TRF4 ao invés de enfrentar os fundamentos
da decisão que constrange ilegalmente o paciente até o presente momento,
inovou, tornando-os maiores do que eram e muito excedentes à realidade
demonstrada", verifico que se trata de indevida inovação recursal, motivo
pelo qual não é possível seu exame. Com efeito, "no âmbito do agravo
regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de
pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso". (AgRg no
HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
779.532/SP,
DJe de
)
13/12/2022,
19/12/2022.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
(AgRg no RHC n.
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
175.545/RS,
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
9/5/2023,
15/5/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSO
TESTEMUNHO. PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA. NÃO
OCORRÊNCIA. PEDIDO DE INDULTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
[...]
Documento eletrônico VDA55186211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:14
Código de Controle do Documento: 3014afa7-7e65-4542-a224-e391e2bfba41

2. O pleito de concessão de indulto não foi apresentado no recurso
interposto, nem perante o Tribunal a quo no writ originário, não podendo
aqui ser debatido, porquanto vedada a inovação recursal em agravo
regimental.
3. Agravo improvido. (AgRg no RHC n.
Rel. Ministro JESUÍNO
174.069/SP,
RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
14/3/2023,
17/3/2023)

Prosseguindo, no que tange à fixação da pena-base acima do mínimo legal,
cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos
agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações
excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-
base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos
constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de
fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n.
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
272.126/MG,
8/3/2016,
DJe
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
17/3/2016; REsp n. 1.383.921/RN,
MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
HC n.
Rel.
16/6/2015,
25/6/2015;
297.450/RS,
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/10/2014,
29/10/2014.
Na hipótese dos autos, a Corte
, na apreciação do apelo ministerial, por
a quo
maioria, fixou a pena-base da recorrente acima do mínimo legal, mediante valoração
negativa da vetorial consequências do crime, sob os seguintes fundamentos, nos termos
do voto condutor (e-STJ fl. 1533):
[...]
Acompanho o e. Relator quanto ao reconhecimento da normalidade das
circunstâncias do crime, que, por isso, não influem na fixação da pena-base.
Todavia, divirjo para considerar que o valor de R$ 9.600,92 (nove mil e
seiscentos reais e noventa e dois centavos), relativo ao prejuízo acarretado
aos cofres públicos, justifica - dada a natureza do crime praticado pelas
acusadas - a elevação das penas-base para ambas as acusadas, pela
consideração negativa da circunstância judicial relativa às consequências
do crime.
[...]. - grifei

Na apreciação dos embargos infringentes defensivos, o Tribunal de origem
manteve a exasperação da basilar, consignando para tanto o seguinte, consoante voto
condutor do acórdão (e-STJ fl. 1665):
Neste ponto cumpre salientar que o tipo penal contido no
-A do
art. 313
Código Penal tipifica como crime a inserção de dados falsos em sistema
Documento eletrônico VDA55186211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:14
Código de Controle do Documento: 3014afa7-7e65-4542-a224-e391e2bfba41

informatizado da administração pública, sendo suficiente qualquer
alteração ou introdução de dado falsificado, independentemente da
ocorrência de vantagem indevida ou de prejuízo material efetivo.
Entretanto, quando esse dano ocorre — como no presente caso — ainda
que em montante considerado de menor envergadura, ele representa um
impacto concreto sobre o erário que extrapola o núcleo penal formal,
tornando-se fundamento legítimo para exasperação da pena-base, nos termos
do
do Código Penal.
art. 59
Em suma, a “simples” existência de prejuízo aos cofres públicos, ainda que
modesto em termos numéricos, rompe os limites do tipo penal formal (que
exige apenas inserção de dados falsos) e autoriza a elevação da pena-base.
Esse entendimento favorece o voto vencedor e preenche a lacuna da
divergência com base sólida, coerente e juridicamente consistente.
Ante o exposto, os embargos infringentes opostos pela defesa em rejeito favor
de ALESSANDRA APARECIDA TOLEDO.
[...]. - grifei

Como é cediço, a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente
se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se
revelar superior ao inerente ao tipo penal.
Acerca da matéria, esta Corte Superior consolidou o entendimento de que "a
inserção de dados falsos por funcionário público, para o fim de concessão indevida de
benefícios previdenciários, traz prejuízos sistêmicos e não inerentes ao tipo penal,
podendo comprometer a concessão de benefícios às gerações futuras, além de macular a
imagem da Previdência Social" (AgRg no
Rel. Ministro
REsp n. 1.750.956/SC,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
18/10/2018,
, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para amparar a
26/10/2018)
desfavorabilidade da moduladora consequências do crime.
Nessa linha de intelecção, este Superior Tribunal firmou sua jurisprudência no
sentido de que o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, tipificado
no
-A, do CP, não se trata de delito patrimonial cujo prejuízo econômico seja
art. 313
inerente ao tipo penal, e, em se tratando de delito formal, "nem precisaria da ocorrência
de prejuízo para sua consumação. Havendo dano material ao erário, então, é correta a
valoração negativa das consequências" (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp n. 2.775.094/DF,
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJEN
.
4/2/2025,
14/2/2025)
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES.
-A
DO
CP.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIA
E
ART.
313
CONSEQUEÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55186211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:14
Código de Controle do Documento: 3014afa7-7e65-4542-a224-e391e2bfba41

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do
julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta
Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito,
o que não se verifica na hipótese.
2. O grau de sofisticação e planejamento na conduta criminosa e o prejuízo
causado à autarquia são elementos que autorizam a negativação das
circunstâncias e consequências do crime.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.969.904/DF,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJEN
. - grifei
9/9/2025,
17/9/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INSERÇÃO DE DADOS
FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
5. A exasperação da pena-base, quanto à culpabilidade, não configura bis in
idem, pois foi fundamentada na sofisticada premeditação da empreitada
delitiva e nas consequências do crime, que extrapolam o mero prejuízo ao
erário.
6. A decisão recorrida demonstrou que a fixação da pena foi justa e
proporcional, fundamentando o seu aumento em elementos concretos que
extrapolam as elementares do tipo penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de provas em
recurso especial. 2. A exasperação da pena-base pode ser fundamentada em
elementos concretos que extrapolem as elementares do tipo penal, sem
configurar bis in idem".
[...]. (AgRg no
Rel. Ministro CARLOS CINI
AREsp n. 2.861.694/SC,
MARCHIONATTI, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma,
julgado em
DJEN
. - grifei
19/8/2025,
27/8/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
-A DO CP.
ART. 313
DOSIMETRIA
DA
PENA.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, no qual a parte agravante questiona a
valoração negativa das consequências do crime (art. 313-A do CP) na
dosimetria da pena, alegando que o dano de R$ 35.105,89 seria pouco
expressivo para a Previdência.
[...]
3. A avaliação negativa das consequências do crime é adequada se o dano ao
bem jurídico tutelado for superior àquele inerente ao tipo penal, justificando
a elevação da pena-base.
4. O crime do
-A do CP é formal e se consuma com a inserção de
art. 313
dados falsos, desde que presente o elemento subjetivo exigido pelo tipo.
Documento eletrônico VDA55186211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:14
Código de Controle do Documento: 3014afa7-7e65-4542-a224-e391e2bfba41

5. Se, para além da intenção, o agente consegue a vantagem ou causa o
dano, provoca-se um resultado adicional que torna sua conduta mais grave
em comparação à do agente que, consumando o mesmo crime, não obteve o
resultado material esperado
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A valoração negativa das consequências do crime é
justificada quando o dano causado é superior aos efeitos inerentes ao tipo
penal. 2. A produção de resultado material no crime do
-A do CP
art. 313
justifica a elevação da pena-base".
[...]. (AgRg no
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
AREsp n. 2.930.360/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJEN
. - grifei
5/8/2025,
14/8/2025)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS.
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO
PATRIMONIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o prejuízo
patrimonial suportado pela administração pública, com a concessão indevida
de aposentadorias, justifica a valoração negativa das consequências do crime.
2. In casu, a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa das
circunstâncias do crime, tendo em vista o valor expressivo do dano (R$
15.359,50) acarretado aos cofres públicos. A referida exasperação foi
aplicada em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.440.793/DF,
Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em
DJe
15/10/2024,
.
21/10/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E
CORRUPÇÃO PASSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DA PROVA
E DE DOLO ESPECÍFICO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO
EXPRESSO E INDICAÇÃO DO VALOR A SER REPARADO. REGIME
INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E
HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. A título de registro, em relação ao crime do
-A do CP, as
art. 313
instâncias antecedentes consideraram que a inserção de dados falsos no
sistema de informação pelo réu tinha como objetivo simular fiscalizações,
atestando ausência de irregularidades fiscais de empresas, com a finalidade
de reduzir sua carga de trabalho. Dessa forma, fica demonstrado não haver
divergência de entendimento com o precedente indicado pela defesa (
.
REsp n. 1.953.539/SP)
3. No tocante à vetorial consequências do crime (art. 313-A do CP), o
prejuízo causado ao erário público é motivação suficiente para a
Documento eletrônico VDA55186211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:14
Código de Controle do Documento: 3014afa7-7e65-4542-a224-e391e2bfba41

negativação, uma vez que se trata de crime formal cuja consumação
independe do resultado. No caso dos autos, o prejuízo foi quantificado no
valor de R$ 313.454,06.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.436.652/SP,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
.
28/8/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO
DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. CRIMES DOS ARTS. 312 E 313-A DO CP. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS
ART. 619
NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO. TIPICIDADE CONFIGURADA. ART. 59
DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO. FUNDAMENTO
IDÔNEO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
5. A incidência do
-A do Código Penal ocorre quando funcionário
art. 313
autorizado busca a obtenção de vantagem indevida, para si ou para outrem,
por meio da inserção de dados falsos, ou facilita para que se o faça, ou da
alteração ou exclusão indevida de dados corretos, nos sistemas
informatizados ou bancos de dados da Administração Pública (ut,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 1.596.708/PR,
DJe de
)
13/6/2017.
6. Esta Corte admite a exasperação da pena basilar pela valoração negativa
das consequências do delito com base no prejuízo suportado pela CEF.
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.350.577/ES,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
22/8/2023,
28/8/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA INFORMATIZADO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
PREJUÍZO CAUSADO AO INSS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
III - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "O prejuízo
patrimonial suportado pelo estado-administração com a concessão indevida
de aposentadorias justifica a valoração negativa das consequências do
crime." (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
REsp n. 1.687.979/PE,
Mussi, DJe de
.
24/8/2018)
Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.789.837/SP,
Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe
.
3/7/2023)
Documento eletrônico VDA55186211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:14
Código de Controle do Documento: 3014afa7-7e65-4542-a224-e391e2bfba41

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO
-A
ART. 313
DO CÓDIGO PENAL - CP. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA
DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, foram arrolados elementos concretos e não inerentes ao
tipo penal para elevação da pena-base, não havendo falar em ilegalidade da
dosimetria, pois observado o disposto no
do Código Penal.
art. 59
2. O prejuízo ocasionado à autarquia previdenciária, estimado em R$
13.076,66 (treze mil setenta e seis reais e sessenta e seis centavos, valor
atualizado até janeiro de 2008), é fundamento idôneo para valoração
negativa das consequências do crime do
-A do Código Penal, uma vez
art. 313
que o crime é formal, cuja consumação independe do resultado, bem como
não tem natureza patrimonial.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
774.350/DF,
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
6/3/2023,
. - grifei
9/3/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 313-A DO CP.
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES. INSS.
PENA-BASE.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
AVALIAÇÃO
DESFAVORÁVEL. PREJUÍZO SISTÊMICO À AUTARQUIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ reconhece que o delito previsto no
-A do CP não é de
art. 313
natureza patrimonial e que a concessão indevida de benefícios
previdenciários implica prejuízo sistêmico à autarquia federal, instituição
fundamental para a sobrevivência de inúmeros brasileiros, o que caracteriza
gravidade concreta não prevista no citado tipo penal.
2. Na hipótese, as instâncias antecedentes estabeleceram que a conduta
imputada à ora agravante infligiu lesão aos cofres da autarquia federal na
ordem de R$ 9.913,75 (nove mil, novecentos e treze reais e setenta e cinco
centavos), quantia não recuperada. Essa circunstância não integra o tipo
penal, consoante o entendimento jurisprudencial indicado, e justifica a
avaliação desfavorável da vetorial consequências do delito.
3. A revaloração jurídica de fato incontroverso estabelecido no acórdão
recorrido (prejuízo imposto à Previdência Social) não implica revolvimento
fático-probatório, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto
na Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel.
REsp n. 1.988.116/CE,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
. - grifei
18/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
PREVISTO NO
-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS
ART. 313
FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA
FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM
Documento eletrônico VDA55186211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:14
Código de Controle do Documento: 3014afa7-7e65-4542-a224-e391e2bfba41

BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. SEGUNDA
FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM NO
PATAMAR MÁXIMO. APLICADA A REDUÇÃO NA FAÇÃO DE
(UM
1/6
SEXTO). PROPORCIONALIDAD E. DECISÃO MANTIDA.
[...]
II - In casu, a obtenção de vantagem indevida pelo ora agravante e o
prejuízo causado à vítima extrapola a elementar do tipo prevista no
-
art. 313
A do Código Penal, justificando o desvalor atribuído às consequências do
crime.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.125.837/RJ,
Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT,
Quinta Turma, julgado em
DJe
. - grifei
2/8/2022,
9/8/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
-A DO CP. INSERÇÃO DE DADOS
ART. 313
FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
DANOS. PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE.
[...]
3. Ademais, "a valoração negativa de circunstância judicial que acarreta
exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não
inerentes ao tipo penal" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.672.105/MS,
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe 1o/
25/8/2020,
).
9/2020
4. Na hipótese, a inserção de dados falsos em sistema de informações que
acarrete danos à Previdência Social transcende o resultado típico,
evidenciando maior dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
AREsp n. 2.073.712/GO,
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
. - grifei
7/6/2022,
13/6/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE.
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO.
-A DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE.
ART. 313
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREJUÍZOS
SISTÊMICOS
AO
INSS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DESPROPORCIONALIDADE
DO
QUANTUM
INCREMENTADO
À
PENA-BASE.
FRAÇÃO
DE
EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE
(UM SEXTO) PARA CADA
1/6
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO
DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA E DA PENA PECUNIÁRIA
SUBSTITUTIVA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N.

282/STF,
E
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
356/STF
211/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA55186211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:14
Código de Controle do Documento: 3014afa7-7e65-4542-a224-e391e2bfba41

6. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a
avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra
escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se
revelar superior ao inerente ao tipo penal.
7. Este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que "a inserção de
dados falsos por funcionário público, para o fim de concessão indevida de
benefícios previdenciários, traz prejuízos sistêmicos e não inerentes ao tipo
penal, podendo comprometer a concessão de benefícios às gerações futuras,
além de macular a imagem da Previdência Social" (AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
REsp 1750956/SC,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
, constituindo
18/10/2018,
26/10/2018)
fundamentação concreta, suficiente e idônea para amparar a
desfavorabilidade da moduladora consequências do crime. Precedentes.
8. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela ocorrência
de efetivo prejuízo aos cofres da Previdência Social, totalizando R$
43.466,68, decorrente da inserção de dados falsos no sistema de informações
do INSS pela ora recorrente, à época funcionária da autarquia
previdenciária, que culminou na concessão indevida de benefício
previdenciário ao corréu (e-STJ fls.
). Nesse contexto,
1564/1566
considerando que, in casu, o crime imputado à recorrente (art. 313-A, do
CP) não se trata de delito patrimonial cujo prejuízo econômico seja inerente
ao tipo penal, as instâncias ordinárias lograram evidenciar a maior
reprovabilidade da conduta, apresentando motivação concreta e apta a
manter o afastamento da pena-base do seu mínimo legal.
[...]
12. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.026.741/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
DJe
. - grifei
22/3/2022,
25/3/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO.
FIXAÇÃO
DA
PENA-BASE
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. O STJ, em casos similares, entende que tanto a (a) existência de fraude
como o (b) prejuízo à capacidade futura de pagamento da Previdência Social
podem justificar idoneamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Precedentes.
5. Na espécie, o acórdão considerou desfavoráveis as circunstâncias do
crime, "pois [a ré] usou de documentos fraudulentos para conceder
benefícios previdenciários", bem como as conseqüências do crime, sob o
argumento de que "são graves, porquanto implicou em dispêndio de valores
pelos cofres da Seguridade Social, sabidamente destinados a prover os mais
necessitados que fazem jus a serviços ou benefícios".
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.214.729/MG,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
.
17/3/2020)

Documento eletrônico VDA55186211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:14
Código de Controle do Documento: 3014afa7-7e65-4542-a224-e391e2bfba41

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL E
PENAL. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO.
CRIME
SÚMULA 7/STJ.
DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO
(ART. 313-A DO CP). PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
PREJUÍZO AO INSS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
[...]
2. A inserção de dados falsos no sistema informatizado do INSS foi praticada
com o objetivo de que terceira pessoa obtivesse benefício previdenciário
indevido.
3. "O prejuízo patrimonial suportado pelo estado-administração com a
concessão indevida de aposentadorias justifica a valoração negativa das
consequências do crime. A propósito: HC
Rel. Ministro FELIX
414.548/RJ,
FISCHER, Quinta Turma, DJe
" (AgRg no
26/04/2018.
AREsp 1285403/RS,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
.
26/06/2018,
01/08/2018)
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
REsp n. 1.687.979/PE,
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
16/8/2018,
.
24/8/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO
INSS.
PENA-BASE.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DAS
VETORIAIS
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO E
OCORRÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO PATRIMONIAL. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.
[...]
2. Tendo as instâncias ordinárias identificado a ocorrência de efetivo
prejuízo ao INSS na prática do delito de inserção de dados falsos em sistema
de informações - que não se trata de delito patrimonial cujo prejuízo
econômico seja inerente ao tipo penal -, de rigor a manutenção da pena-base
conforme estabelecida na origem, visto que evidenciada a maior
reprovabilidade da conduta" (AgRg no REsp.
Rel. Min.
1.632.046/RN,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
. No
19/12/2016)
mesmo sentido: AgRg no AREsp.
de minha relatoria, DJe
493.584/SP,
.
8/6/2016)
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp n. 1.272.356/SC,
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
22/5/2018,
30/5/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
-A DO CP. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA
ART. 313
DE DOLO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE.
SÚMULA 7/STJ.
CONSEQUÊNCIAS
DO
DELITO.
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
CONTINUIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO.
[...]
Documento eletrônico VDA55186211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:14
Código de Controle do Documento: 3014afa7-7e65-4542-a224-e391e2bfba41

2. Tendo as instâncias ordinárias identificado a ocorrência de efetivo
prejuízo ao INSS na prática do delito de inserção de dados falsos em
sistema de informações - que não se trata de delito patrimonial cujo
prejuízo econômico seja inerente ao tipo penal -, de rigor a manutenção da
pena-base conforme estabelecida na origem, eis que evidenciada a maior
reprovabilidade da conduta.
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel.
REsp n. 1.632.046/RN,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
. - grifei
13/12/2016,
19/12/2016)

Na hipótese dos autos, a Corte local concluiu pela ocorrência de efetivo
prejuízo aos cofres da Previdência Social, totalizando R$ 9.600,92 (nove mil e seiscentos
reais e noventa e dois centavos), decorrente da inserção de dados falsos no sistema de
informações do INSS, que culminou na concessão indevida de benefício previdenciário
(e-STJ fl. 1533).
Nesse contexto, considerando que o delito do
-A, do CP é formal e não
art. 313
se trata de crime patrimonial cujo prejuízo econômico seja inerente ao tipo penal,
verifico que,
as instâncias ordinárias lograram evidenciar a maior
in casu,
reprovabilidade da conduta, apresentando motivação concreta e apta a manter o
afastamento da pena-base do seu mínimo legal.
Dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos
suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que
melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Com efeito, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
do agravo regimental para, nessa
conheço parcialmente
extensão,
.
negar-lhe provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55186211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:14
Código de Controle do Documento: 3014afa7-7e65-4542-a224-e391e2bfba41

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0040396-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.257.349 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00101327120074036105 101327120074036105 200761050101324
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALESSANDRA APARECIDA TOLEDO
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
VALDEMIR APARECIDO DA CONCEIÇÃO JUNIOR - SP348160
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Inserção de dados falsos em sistema de informações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALESSANDRA APARECIDA TOLEDO
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
VALDEMIR APARECIDO DA CONCEIÇÃO JUNIOR - SP348160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115590818805<506@
2026/0040396-9 - REsp 2257349 Petição : 2026/0022715-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:26:06
Código de Controle do Documento: 4870A266-FDAF-4466-8FBA-B9248B68C234